Tribunal: TJMT
Processo: 0003257-71.2018.8.11.0082
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003257-71.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (APELANTE), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO BRUNO DA SILVA - CPF: 831.252.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR NO DECORRER DA DEMANDA – ESTABILIZAÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DESMATAMENTO – LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL COMPROVADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“
Em virtude da citação, ocorre a estabilização subjetiva da lide, vedando-se a alteração das partes, salvo as substituições permitidas por lei, em conformidade com a legislação processual”. (N.U 0013041-16.2009.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)

2. A publicação incorreta da decisão administrativa não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, porquanto evidente a ausência de prejuízo no caso concreto diante da ciência voluntária da decisão.

3. Para imputação da infração de desmate é necessário a comprovação do nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado, o que no caso concreto restou comprovado.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE IZIDORO CORSO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Juiz Rodrigo Roberto Curvo
nos autos da Ação Anulatória no
0003257-71.2018.8.11.0082
movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante, preliminarmente, nulidade da sentença, sob o argumento que “não havia apreciado a aplicação da tese subsidiária quanto à “a imediata suspensão da exigibilidade do crédito apurado no AIIM 116335, nos termos do artigo 59, §5o da Lei 12.651/12”.

Aduz a ocorrência da prescrição punitiva, ao argumento que como o desmate ocorreu desde o ano de 2000 e o auto de infração foi lavrado em novembro de 2007,

de modo que transcorreu o prazo quinquenal.

Aduz, ainda, a prescrição punitiva posto que levou quase dez anos para homologar, em primeira instância, o Auto de Infração Ambiental.

No mérito, argumenta o vício insanável do AIIM diante da a ausência de autoria da apelante, fundado que existem 23 ações, nas quais terceiros interessados reivindicam o domínio sobre a área da Fazenda Conquista, o que evidenciada a mera presunção de autoria do ato administrativo, o que enseja a decretação de sua nulidade, nos termos do artigo 2o, “b” da Lei 4.717/65.

Afirma que no processo administrativo houve cerceamento de defesa, posto que “a Decisão 659/SPA/SEMA/2018 – fls. 121/122, foi publicada em nome da Dra. Renata Elias El Debs, quando, em verdade, quem detinha poderes para receber a notificação, era o Dr. Gilberto Lopes Teodoro – OAB/SP 139.970”.

Aduz, ainda, a tese subsidiária para o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito apurado no AIIM 116335, nos termos do artigo 59, § 5o do Novo Código Florestal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença, ou alternativamente, a reforma da referida sentença para reconhecer a ilegalidade dos atos administrativos impugnados. Subsidiariamente, converter julgamento em diligência para que a Secretaria de Meio Ambiente seja intimada a analisar, definitivamente, a declaração do CAR da Fazenda Reunidas 03.

Contrarrazões ao recurso no id. 141605312.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação – id. 142093698 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – DA NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

A parte apelante arguiu a ocorrência da nulidade da sentença em razão da suposta ausência de análise
da tese subsidiária
.

Não se pode confundir a ausência de motivação com fundamentação em desconformidade com os interesses da parte ou mesmo com eventuais fundamentos incorretos da decisão.

Portanto, considerando que o julgador apresentou a fundamentação suficiente, não há como reconhecer a nulidade da sentença por ofensa ao art. 489 do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Ora
, no caso, embora a parte autora tenha arguido a
tese subsidiária no decorrer da demanda, nas alegações finais não foi reiterada, apenas ratificando os pedidos iniciais, razão pela qual não há que se falar em omissão.

Ademais, o referido pedido subsidiário foi formulado no decorrer da demanda, o que é inadequado, uma vez que a demanda já se encontrava estabilizada.

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
que julgou improcedente a pretensão inicial.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
JOSE IZIDORO CORSO
ajuizou a presente Ação Anulatória movida contra
ESTADO DE MATO GROSSO,
visando a desconstituição do Auto de Infração n. 116.335 apurado no processo administrativo n. 574909/2007.

O juízo
a quo,
em 29/03/2022, julgou improcedente a pretensão inicial.

Nas razões recursais a parte apelante sustenta quatro controvérsias: A) prescrição punitiva; B) ilegitimidade passiva; C) cerceamento de defesa diante da publicação equivocada da decisão administrativa e; D) aplicação subsidiária do artigo 59, §5o do Código Florestal (Lei 12.651/12).

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso não merece provimento.

Cinge-se a primeira controvérsia recursal a respeito da prescrição punitiva do processo administrativo no
574909/2007 e a quarta controvérsia a respeito da aplicação subsidiária do artigo 59, §5o do Código Florestal (Lei 12.651/12)
.

Em relação a esses dois questionamentos, é certo que não foram arguidos como causa de pedir e pedido da exordial, sendo arguido no decorrer da demanda após a citação e diante do surgimento de controvérsia apontada pelo laudo pericial.

Ressalta-se que na exordial –id. 141605186 -

a parte autora arguiu três causas de pedir: a) “item 2.1” nulidade em face da ausência de notificação; b) ‘item 2.2” ilegitimidade passiva; c) “item 2.3” prescrição intercorrente.

Com efeito, o artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil impossibilita a alteração ou aditamento da causa de pedir ou pedido após a estabilização do processo,
in verbis
:

“Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir”.

Portanto, como a arguição de prescrição punitiva e aplicação do artigo 59, §5o do Código Florestal (Lei 12.651/12) não consta na inicial e ocorreram após a estabilização da demanda, inviável é o seu enfrentamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.° 14.230/2021 – INCONSTITUCIONALIDADE – AFASTADA – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 11, INCISO I, DA LEI N.° 8.429/92 – ABOLITIO IMPROBITATIS RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR NAS RAZÕES RECURSAIS – DEMANDA ESTABILIZADA – ARTIGO 329, INCISO II, DO CPC – NEPOTISMO CRUZADO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECIPROCIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei n.° 14.230/2021, por violação ao princípio da proporcionalidade, proibição de proteção insuficiente e violação à vedação de retrocesso, porquanto, ainda que a persecução da improbidade administrativa possua aspiração moral e real da coletividade, tal não se equipara a direito fundamental de qualquer ordem ou grandeza.

2. A reforma promovida pela lei mencionada não gerou a revogação do combate à improbidade administrativa, mas, tão somente, fixou novos parâmetros para a sua concretização e persecução judicial, ainda que mediante regras garantistas que possam tornar mais dificultosa a apuração de ilícito desta natureza.

3. Por adotar expressamente os princípios do direito administrativo sancionador, bem como por integrar o sistema punitivo estatal, as novas disposições da Lei de Improbidade Administrativa devem ser aplicadas de forma retroativa quando benéficas ao réu, a teor do disposto no artigo 5°, inciso XL, da Constituição da República.

4. O inciso I, do artigo 11, da Lei n.° 8.429/92 foi revogado pela Lei n.° 14.230/2021, ou seja, operou-se a abolição do tipo administrativo imputado aos apelados.

5. Nos termos do artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, não é possível a modificação do pedido e causa de pedir, na fase recursal, para enquadramento da conduta à figura típica do artigo 11, inciso XI, da Lei de Improbidade Administrativa, diante da estabilização da lide.

6. A configuração de nepotismo, na modalidade cruzada, depende da comprovação de ajuste de reciprocidade nas designações, uma vez que inexiste projeção funcional ou hierárquica entre o nomeante ou nomeado.

(N.U 0002021-54.2018.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTA DE CRÉDITO – SERVIDORA PÚBLICA – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INDEA/MT) – AUTARQUIA ESTADUAL – AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – OBSERVÂNCIA A LEI PROCESSUAL – ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Possuindo a entidade autárquica autonomia administrativa e financeira, deve ela própria figurar como parte legítima para responder civil e administrativamente.

Em virtude da citação, ocorre a estabilização subjetiva da lide, vedando-se a alteração das partes, salvo as substituições permitidas por lei, em conformidade com a legislação processual.

Logo, não se enquadrando, o caso concreto, em quaisquer das hipóteses de substituição das partes, não há falar-se em afronta às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 0013041-16.2009.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)

Assim, deixo de enfrentar as duas controvérsias, diante da impossibilidade de aditamento do pedido após a estabilização da demanda, por se tratar de inovação recursal.

No tocante a nulidade do processo administrativo diante da ausência de notificação a respeito da Decisão 659/SP/SEMA/2018 em que foi publicada em nome do advogado errado, é certo que não deve prosperar.

No caso, a publicação da Decisão 659/SP/SEMA/2018 que era para ter sido em nome do Dr. Gilberto Lopes Teodoro, foi realizado no nome da antiga patrona (Dra. Renata Elias El Debs), ainda que tenha requerido que fosse realizado em seu nome, conforme pedido datado em 24/11/2011.

No entanto, após a publicação da referida decisão, a Dra. Flavia Jardim da Penha, com procuração datada em 22/11/2017, ou seja, posterior a habilitação do Dr. Gilberto Lopes Teodoro, realizou a carga dos autos e tomou ciência dos autos, inclusive da decisão administrativa.

Logo, diante da ciência voluntária nos autos, não houve qualquer prejuízo para parte autora, uma vez que a finalidade da intimação foi atingida e deixou transcorrer o prazo recursal
in albis
por sua liberalidade.

Ora, o art. 277, do CPC estabelece que “Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”, razão pela qual não se pode falar em cerceamento de defesa no caso concreto.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TRATAMENTO DE SAÚDE - DESCUMPRIMENTO - BLOQUEIO DE VALORES - FALTA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DESTE - SOLIDARIEDADE DEFINIDA PELO TEMA 793/STF - OBSERVÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - PREJUDICADO.

1. O mero redirecionamento da obrigação ao Estado, em obediência ao Tema 793/STF, não elide a responsabilidade solidária entre os entes públicos Estadual e Municipal.

2
. Conclamada, a posterior, a responsabilidade do Município, por sua natureza solidária, não se cogita em nulidade da citação, considerando que ‘o ato só se considera nulo e sem efeito se, além da inobservância da forma legal, não tiver alcançado a sua finalidade’.

3. Descumprida a tutela de urgência pelo Estado, correto o bloqueio de valores, ainda que efetivado nas contas do Estado e do Município, tendo em vista a solidariedade entre estes para o cumprimento da obrigação.

4. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.

5. Julgado o mérito do Agravo de Instrumento, resulta prejudicada a análise do Agravo Interno contra a decisão que indeferiu, àquele, o almejado efeito suspensivo.

(N.U 1006805-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA - LITISCONSÓRCIO OBRIGATÓRIO – AFASTAMENTO – APLICAÇÃO DA LEI No 14.320/2021- DOLO DEMONSTRADO NA HIPÓTESE –

DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1. Sendo litisconsorte facultativo na ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público,
a ausência de efetiva citação do Município interessado não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, sobremodo quando evidente a ausência de prejuízo no caso concreto.

2. O inquérito civil tem natureza investigativa e finalidade instrumental na busca de instrumentos que justifiquem o ajuizamento de ação civil pública e, nessa qualidade, prescinde de contraditório e ampla defesa, especialmente quando ausente qualquer restrição de direitos ou aplicação de sanções.

3. Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença que lhes impôs condenação pela prática de ato ímprobo.

4. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

(N.U 0001073-80.2011.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Assim, afasto a alegação de cerceamento de defesa diante do fato que não houve qualquer prejuízo para parte autora, uma vez que sua nova procuradora tomou ciência nos autos.

A parte autora sustenta a ilegitimidade da infração imputada sob o argumento que “que a área onde ocorreram os danos ambientais narrados no Auto de Infração não pertencem ao Apelante e, à época dos fatos, já não estavam mais em sua posse”.

O Código Florestal – Lei no 12.651/2012 -, em seu artigo 51, estabelece que “
O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada”.

Aliado a isso, na esfera estadual, o Decreto Estadual no 1.986/2013, que dispõe s
obre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT,
é na mesma linha, como se vê:

Art.

3

o
O Auto de Infração e demais termos deverão ser lavrados preferencialmente em letra de forma ou serem digitados, sem emendas ou rasuras que comprometam sua validade, em impresso próprio, conforme modelos aprovados pela SEMA/MT, e deverá conter as seguintes informações:

(...)

§ 2o Sempre que possível os Autos de Infração lavrados com base em extensão territorial deverão estar instruídos com dinâmica de desmatamento ou queimada, identificando o ano da prática da infração bem como sua quantificação.

§ 3o A autuação que tratar de multa calculada com base em volumetria deverá conter quantificação e sempre que possível a individualização das espécies.

§ 4o O Auto de Infração sempre que possível deverá estar acompanhado de Relatório Técnico; Fotográfico; Auto de Inspeção ou outro documento complementar identificando as circunstâncias do cometimento da infração.

Com
efeito, para imputação da infração é necessário a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do infrator ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado, demonstrando que o referido desmate foi perpetuado pela autuado.

No caso, embora o dano causado esteja devidamente comprovado nos autos do processo administrativo, a parte autora sustenta que não foi a causadora do dano, uma vez que não praticou qualquer ato capaz de gerar o nexo de causalidade, sob o fundamento que não estava na posse do imóvel.

No caso, durante a instrução probatória dos autos, foi determinado a realização de perícia judicial para averiguação do nexo de causalidade que, por sua vez, restou conclusiva sobre a responsabilidade da parte autora:

“
Houve a prática de desmatamento de 498,29 hectares de vegetação no interior do perímetro da propriedade rural da parte autora?

Resposta do Perito: Sim. A carta imagem (LANDSAT_5 225_069 - RGB Data: 15/08/2003), anexa a este laudo, demonstra de forma evidente o dano causado no interior da respectiva fazenda, sendo os mesmos resultados de ações antrópicas, ou seja, houve a execução do desmatamento autorizado de cerca de 557,0100 ha (AD 0702/2002) e também de parte da área delimitada na época como Reserva Legal, equivalente a 498,2900 ha, conforme dinâmica realizada em 10/10/2007 (Fls. 86-88 – ANEXO XVI), do processo de LAU no 107.514/2005”.

Ademais, a respeito da referida aérea não estar na posse da parte autora, o perito foi claro que “O que é importante na discussão desta lide é o dano ambiental, ocorrido entre o
período de 23/12/2002 a 19/05/2003
; De mais a mais, a Matrícula 340, anexada pelo autor, traz ações de Usucapião, distribuídas,
entre os anos de 2005 a 2010
”, bem como asseverou, ainda, que em outras demandas judiciais a parte autora reconhece que a referida área lhe pertence – id. 141605261.

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar que o desmate na propriedade da autora, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual responsabilidade da parte autora nos fatos descrito no auto de infração no
116.335
.

Partindo dessas premissas, diante do laudo pericial ser conclusivo que o desmate ocorreu na propriedade da parte autora, não há que se falar em ilegitimidade passiva
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO OCORRÊNCIA – PROVIMENTO PARCIAL.

A conduta praticada pelo recorrente não atinge bem ou interesse da autarquia federal (IBAMA), não incorrendo nas hipóteses previstas no artigo 109, I, da Constituição da República Federativa do Brasil. Logo, compete à Justiça estadual o processamento e o julgamento da ação civil de reparação do dano ambiental, consistente no desmatamento em área de floresta amazônica.

Não há falar em ilegitimidade passiva, se não há provas robustas de que a parte não praticou a lesão ambiental.

A petição inicial não é inepta, por ausência de interesse de agir, visto que a pendência de julgamento de processo administrativo não obsta a propositura de ação, ante a independência existente entre as instâncias administrativa e judicial, bem assim porque não comprovou a inexistência do dano ambiental.

A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada.

A condenação do Requerido ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade.

Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.

(N.U 1000629-06.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEGRADAÇÃO CONFIRMADA - RELATÓRIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 . A ilegitimidade passiva fundada na alegação de que o suposto infrator não é proprietário da área degrada/desmatada constitui matéria de mérito diante da legislação que impõe a responsabilidade ao agente causador do dano e não somente ao proprietário, bem como a responsabilidade imputada ao adquirente.

2 . A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem.

3 . Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada.

(N.U 0001011-03.2013.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com parecer da d. Procuradoria—Geral de Justiça, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023